Tribunal: TCU
Processo: 005.063/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em contrato de repasse que tinha por objeto a Recuperação e Proteção de Nascentes e Áreas que Margeiam os Corpos D'água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Alberto Eustáquio Caldeira de Melo contra o Acórdão 3996/2016-TCU-Primeira Câmara , mantido pelos Acórdão 4551/2018-TCU-Primeira Câmara e 8.975/2018-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, na condição de Prefeito do município de Bocaiúva/MG, condenando-o em débito e multa, em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 0186854-46/2005/FNMA/MMA/CAIXA, ajustado entre a Municipalidade e o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), representado pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de revisão, para reformar o Acórdão 3996/2016-TCU-Primeira Câmara e julgar regulares com ressalvas as contas do recorrente, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inc. I, 16, inciso II, e 18, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.